Tribunal: TJBA
Processo: 8006775-14.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006775-14.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, FABRICIO ALVES MARIANO

APELADO: IVANA BISPO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JENILSON RIBEIRO PEREIRA, JURANDY RIBEIRO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, bem como para determinar a realização da ligação de energia elétrica em imóvel, no prazo fixado pelo juízo sentenciante.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço público essencial, diante da demora na efetivação da ligação de energia elétrica, condenando a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

3. No recurso, a apelante sustentou que a demora decorreu da necessidade de regularização de impedimentos técnicos, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, afirmando inexistir ato ilícito, dano moral ou nexo causal, além de requerer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

4. A parte autora, ora apelada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na ligação de energia elétrica, sob a alegação de exigências técnicas e regulatórias, configura falha na prestação de serviço público essencial apta a gerar dano moral indenizável; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, que consagram a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

7. A energia elétrica constitui serviço público essencial, devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, sendo ônus da concessionária demonstrar, de forma clara e documental, a existência de impedimentos técnicos, bem como a comunicação tempestiva e adequada ao consumidor acerca das providências necessárias à regularização.

8. A mera alegação genérica de pendências técnicas, desacompanhada de prova robusta de que o consumidor foi devidamente orientado e cientificado em tempo razoável, não é suficiente para afastar a ilicitude da conduta, sobretudo quando evidenciada a privação prolongada de serviço indispensável à dignidade humana.

9. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a demora excessiva e injustificada na ligação ou religação de energia elétrica configura, por si só, falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido.

10. Caracterizado o descumprimento dos prazos regulamentares e razoáveis, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, diante da violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da continuidade do serviço público.

11. No que tange ao
quantum
indenizatório estabelecido na sentença (R$ 5.000,00), o valor arbitrado pelo juízo de origem não importa em enriquecimento sem causa, não se demonstrando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: A demora injustificada na ligação de energia elétrica, serviço público essencial, sem comprovação de comunicação adequada e tempestiva ao consumidor acerca de supostos impedimentos técnicos, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

- TJBA, Apelação Cível nº 0307369-19.2014.8.05.0146.

- TJBA, Apelação Cível nº 8000564-82.2021.8.05.0229.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006775-14.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada IVANA BISPO DE AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do relator.